Tribunal: STF
Processo: HC 75834
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra),
entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
REVISÃO CRIMINAL - EFEITO. A revisão criminal, verdadeira
rescisória colocada à disposição do acusado, a teor do artigo 621 do
Código de Processo Penal, não possui efeito suspensivo. Não se há de
emprestar ao habeas-corpus contornos inerentes à ação cautelar, de
resto, incabível.